Tribunal: TJDFT
Processo: 0719790-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719790-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO FANZLAU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26523815) interposto por ARMANDO FANZLAU em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a Decisão (ID 93164738 de origem) proferida em Ação de Liquidação Provisória de Sentença n. 0717370-49.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, declarou a incompetência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a fase de liquidação da sentença e determinou a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:25:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador